Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INCONTESTÁVEL. PRAZO PARA REPARAR VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTES. AUSENTES PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. METÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de restituição dos valores já pagos do financiamento, ajuizada em face de AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME, julgou improcedente sua pretensão por ausência de provas do direito autoral.

2. A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença porque citra petita (aquém do pedido inicial), pois a autora não estaria na posse do bem e, portanto, não solucionada a lide. Todavia, não merece prosperar. A sentença proferida encontra-se associada ao pedido inicial: rescisão do contrato com a devolução dos valores já adimplidos do financiamento. Assim, verifica-se que a sentença julgou improcedentes o pedido da autora/apelada por ausência de comprovação do vício redibitório que autorizaria a rescisão contratual e devolução dos valores, pela a qual não se desincumbiu. Rejeita a preliminar.

3. Quanto à alegação de erro in procedendo, nos termos dos artigos 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, as partes foram devidamente intimadas a manifestar o interesse em produção de provas e, na ocasião, a apelante requereu pelo julgamento antecipado do mérito e conclui haver provas documentais suficientes a provar o seu direito. Portanto, a análise processual é de livre convencimento do Juízo, não havendo em erro quando não pugna de ofício por outras provas, conforme dispõe o art. 371 do CPC. Rejeitada a preliminar.

4. Nos moldes do art. 1.015, XI, do CPC, contra decisão que trate da redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, da mesma lei, é cabível agravo de instrumento. Assim, não agravada em momento oportuno, não cabe rediscutir tal negativa de inversão ocorrida no caso.

5. No caso, em que pese ser incontroverso a existência de vício do veículo, não é possível afirmar com exatidão as datas que o veículo foi entregue para reparo do defeito, ou seja, para executar do direito de rescindir o contrato faz-se necessário saber o apelado descumpriu os prazos legais ou se foi ajustada outra data para fins de sanar o vício existente e, se, também foi descumprido os deveres de boa-fé, informação próprios dos negócios jurídicos.

6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida.